Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-37.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., referente ao acórdão no 1660882, com a intenção de modificar o decisium sob a alegação de que existe omissão quanto à minoração do valor de perdas e danos. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Os argumentos da embargante foram devidamente respondidos no item 12 do acórdão, quando assim consignou: “12. No que se refere ao valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na sentença, não prosperam as alegações de que não possuem embasamento ou demonstração do prejuízo, porquanto a parte autora juntou aos autos comprovantes dos acessos que possuía e que veiculava anúncios conforme seu conteúdo era acessado, o que lhe era convertido em remuneração (IDs 41658753 e 41658754). Assim, tendo em vista que o perfil da parte recorrida foi excluído pelo recorrente, de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio – não sendo oportunizado ao usuário se manifestar previamente, e impossibilitando seu restabelecimento, situação que configura abuso do direito, a sentença deve ser mantida neste ponto.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Ademais, apesar das alegações da parte embargante de que a importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixada em perdas e danos não é proporcional e razoável, a recorrente não pondera que até hoje a página do autor, que continha 52.900 seguidores, não foi restabelecida, que era sua fonte de renda pela veiculação de anúncios, e que passados aproximadamente 12 (doze) meses da sua exclusão, de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio, conseguiu recuperar através de uma segunda página somente 34.000 seguidores, de modo a persistir o seu prejuízo.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.